Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM QUE NÃO AJUSTADA CAUÇÃO DE ALUGUEL. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO DO LOCADOR PARA DESPEJO LIMINAR. GARANTIA SUBSTITUÍDA POR CRÉDITO DE ALUGUERES VENCIDOS E NÃO QUITADOS. DÍVIDA LOCATÍCIA EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lei de locações autoriza a concessão de tutela liminar para imediata desocupação de imóvel locado quando deixar o locatário de pagar os alugueres e acessórios da locação; não tenha sido contratualmente estabelecida garantia de locação; e preste o locador caução para despejo liminar por ausência de pagamento dos aluguéis no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991).
2. Pode ser dispensado o locador do recolhimento da caução para despejo liminar nos casos em que o débito relativo a encargos locatícios não quitados pelo locatário supere o valor daquela garantia, que é de três vezes o valor do aluguel vigente. Hipótese em que pode ser afastada a proteção legal conferida ao inquilino porque ao locador sem garantia contratual ou com essa garantia esvaziada e já em significativo prejuízo financeiro, dano maior seria imposto pela obrigação de prestar caução para liminar desocupação do imóvel pelo locatário inadimplente. Possível, nessas circunstâncias, que a caução para despejo liminar seja substituída por garantia representada pelo valor dos aluguéis inadimplidos.
3. Concretamente, o crédito relativo a aluguéis atrasados buscado pelo locador supera o valor da caução a ser por ele prestada no montante de três meses de aluguéis, razão pela qual autorizada está a substituição dessa garantia para despejo liminar pelo crédito referente aos encargos locatícios inadimplidos.
4. Recurso conhecido e provido.